Tribunal: TJMT
Processo: 1021329-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021329-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGANTE), FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - CNPJ: 74.649.138/0010-43 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO BARTER – LIQUIDAÇÃO FÍSICA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – ART. 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – ROL DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.250/STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1021329-97.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

WILLIAN PAULO MARTELLI e OUTROS – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA:

FERTIFER AGRO-FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Nas razões dos embargos, constantes no Id. 317587887, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissões relevantes, capazes de comprometer a intelecção do julgado e a entrega da adequada prestação jurisdicional.

Apontam, como omissão central, a ausência de enfrentamento da tese de antinomia normativa entre a Lei nº 8.929/1994 (Lei da CPR) e a Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial), sustentando que o acórdão embargado deixou de aplicar os critérios hermenêuticos de solução de conflitos normativos — cronologia, hierarquia e especialidade —, em especial no que diz respeito à prevalência da lei posterior e especial (Lei nº 11.101/2005), que não previu, em nenhum dispositivo, a exclusão das CPRs do regime concursal.

Os embargantes afirmam que, ao não apreciar essa alegação de antinomia, a decisão incorreu em violação ao art. 1.022, II, do CPC, e comprometeu a validade do julgamento. Ressaltam, ainda, julgados desta mesma Terceira Câmara que, em situação análoga, reconheceram a prevalência da Lei de Recuperação Judicial sobre a Lei da CPR, afastando a extraconcursalidade de créditos representados por CPRs.

Além disso, indicam omissão específica quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ, o qual determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito, matéria também tratada no caso.

Alegam que o acórdão, ao afastar sumariamente tal aplicação, deixou de analisar o parecer do Ministério Público que reconhecia a incidência do referido tema, não tendo indicado fundamentos para justificar o descumprimento da orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento das omissões apontadas, a fim de que o acórdão passe a enfrentar expressamente a alegada antinomia entre as normas legais e a incidência do Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ, conforme sustentado nas razões recursais e reconhecido pelo Ministério Público.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO BARTER – LIQUIDAÇÃO FÍSICA – NATUREZA EXTRACONCURSAL – ART. 11 DA LEI Nº 8.929/1994 – ROL DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.250/STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os créditos e garantias cedulares vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, representativa de operação de troca por insumos (barter), não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994, cuja redação foi conferida pela Lei nº 14.112/2020. A comercialização antecipada da produção agrícola esvazia a própria garantia cedular, reforçando a natureza extraconcursal do crédito e legitimando a execução autônoma pelo credor.

O rol previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 não possui caráter taxativo, havendo, inclusive, previsão expressa na própria LRF e em normas esparsas que reconhecem outras hipóteses de extraconcursalidade, como os créditos oriundos de operações barter.

A produção agrícola, por sua destinação à alienação, não configura bem de capital essencial, não se aplicando, portanto, a ressalva da parte final do § 3º do art. 49 da LRF.

O princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do tema 1.250 do STJ, isso porque nele somente
“há determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ”
, o que não é o caso.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.”

A parte embargante sustenta, em suma, a ocorrência de vícios no julgado no sentido de que há antinomia entre os atos normativos que regulamentam a CPR e a recuperação judicial, de modo que, no seu entender, merece prevalecer o regramento especial da LRF por ser posterior; bem como a necessidade de acolhimento da manifestação do parecer ministerial no sentido de aplicação do Tema 1.250 do STJ ao presente caso.

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Em primeiro lugar, não merece acolhimento a tese de antinomia normativa suscitada pelos embargantes. Conforme dispõe o art. 11 da Lei nº 8.929/94, com redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, os créditos decorrentes da Cédula de Produto Rural – CPR com liquidação física, emitida no âmbito de operação de
barter
, possuem natureza extraconcursal, e, portanto, não se sujeitam à recuperação judicial. Confira-se:

“Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física
, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

A referida disposição, contudo, não conflita com o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05.

Como cediço, para as situações em que há antinomia (conflito de normas) aparente, o nosso ordenamento jurídico, em especial no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), prevê critérios para a sua devida solução.

Assim, ainda que houvesse algum conflito aparente entre a nova redação do artigo 11 da Lei nº 8.929/94 e a Lei de Recuperação Judicial, este facilmente é resolvido através do critério cronológico (art. 2º, §1º da LINDB) e do critério da especialidade (art. 2º, §20 da LINDB).

De acordo com o critério cronológico, a
“lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
. Desse modo, ainda que houvesse alguma incompatibilidade entre o artigo 11 da Lei CPR, que previu a extraconcursalidade da CPR física com adiantamento do preço ou de insumos, e a Lei da RJ, o referido artigo, que teve a redação dada pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, deve prevalecer sobre a Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, pois mais recente.

Ainda, pelo critério da especialidade, segundo o qual a normal especial prevalece sobre a geral, o artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 também prepondera, visto que trata especificamente sobre a Cédula de Produto Rural, não havendo qualquer dispositivo específico em relação a esse título da Lei nº 11.101/05.

Portanto, à luz dos princípios da especialidade e da cronologia normativa (art. 2º, § 2º da LINDB), prevalece o regime jurídico especial previsto na Lei da CPR, notadamente em relação às obrigações assumidas no contexto de operação de
barter
, cuja função estruturante no ciclo agrícola impõe sua preservação frente à insolvência do devedor, garantindo, inclusive, a continuidade da cadeia produtiva.

Assim, não há que se falar em antinomia normativa, tampouco em prevalência automática da Lei de Recuperações Judiciais sobre o regime cambial da CPR. Aplica-se, com propriedade, o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

Logo, sob este viés não o propalado vício, a autorizar o manejo dos aclaratórios.

Tampouco merece guarida a tese que sustenta a aplicação do Tema 1.250/STJ aos presentes autos.

De início, cabe registrar que o parecer ministerial, embora respeitável, não possui natureza vinculativa, sendo meramente opinativo, não vinculando o julgador, que deve apreciar a controvérsia de acordo com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

O Tema 1.250 trata da seguinte controvérsia:

“Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência.”

Todavia, conforme reiteradamente decidido por esta Câmara e também pelo próprio STJ, os créditos oriundos de CPR com liquidação física — notadamente quando vinculados a operações de troca por insumos (barter) — não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, exatamente por sua natureza extraconcursal, consoante previsão expressa no art. 11 da Lei nº 8.929/94.

A tese fixada no Tema 1.250/STJ não se mostra adequada à
ratio decidendi
do caso concreto, pois se refere à possibilidade de suspensão da exigibilidade de créditos que embora extraconcursais, estejam sujeitos a eventual controle judicial de seu pagamento, o que não se verifica no presente caso, em que a própria natureza do crédito afasta a submissão ao juízo recuperacional.

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo patente a intenção da parte embargante de rediscutir a matéria já decidida, sem respaldo nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Na hipótese em exame, verifica-se que a garantia prestada pelos recuperandos decorre da emissão de Cédula de Produto Rural representativa de operação de troca por insumos, denominada
barter
, na qual o pagamento dos insumos contratados com a empresa agravada se dá mediante a entrega do produto agrícola a ser futuramente colhido pela propriedade rural.

Nessa configuração, eventuais atos de comercialização da produção agrícola esvaziam a própria garantia cedular vinculada à CPR. Tal característica reforça a natureza extraconcursal do crédito e a legitimidade do exercício do direito de excussão da garantia pelo credor.

Além disso, tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei nº. 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão relativa à essencialidade dos bens do devedor para os fins da aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº. 11.101/2005, tem adotado orientação no sentido de que a essencialidade deve ser aferida com base em critérios objetivos, restringindo-se aos bens de capital utilizados no processo produtivo da empresa, tais como maquinários, tratores, colheitadeiras, silos, veículos e equipamentos correlatos, que são necessários ao desempenho da atividade econômica.

Por conseguinte, o resultado da produção — a safra e/ou o produto agrícola — não se enquadra na categoria de bem de capital essencial, e quando muito, podem, mediante análise criteriosa do Juízo Universal, serem considerados essenciais no período de blindagem, o qual, no caso do Grupo recuperando, há muito já se escoou.

Cumpre assinalar, todavia, que a controvérsia veiculada no presente recurso
não
se refere à essencialidade dos grãos à consecução do plano de soerguimento da empresa recuperanda, à luz do art. 47 da Lei nº. 11.101/2005. O que se examina, com a devida vênia, é questão jurídica diversa: trata-se da impugnação à natureza jurídica do crédito originado em operação de barter, que, conforme demonstrado nos autos, está vinculado a Cédula de Produto Rural com liquidação física. Nessa perspectiva,
o debate restringe-se à subsunção da referida modalidade de crédito à regra do art. 11 da Lei nº. 8.929/1994 — que o classifica como extraconcursal —, não havendo pertinência, no caso concreto, à discussão sobre o conceito de bem de capital essencial nem sobre o escopo da exceção prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF
.

A essencialidade da produção não constitui objeto da lide, que se limita, repita-se, à classificação jurídica do crédito na fase de verificação e habilitação no juízo universal da recuperação judicial.

Acerca do tema, comentando sobre o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005, o professor Marcelo Barbosa Sacramone preceitua que “
os bens de estoque, assim, por serem destinados à alienação, ainda que imprescindíveis à atividade empresarial, não foram considerados pelo legislador como bens de capital e, por isso, poderiam ser livremente retomados pelo proprietário
” (
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
, 4ª Edição, Ed. Saraiva, 2023, p. 236).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94)
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
. (N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024).”
(N.U 1025325-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO DE BARTER.
EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES.
NATUREZA EXTRACONCURSAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por VOLME ALVES FELIX contra decisão proferida em incidente de impugnação de crédito, no âmbito de processo de recuperação judicial, que determinou a exclusão do crédito representado pela Cédula de Produto Rural (CPR) nº ML 0047-2022, emitida no valor de R$ 1.600.000,00, da relação de credores.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o crédito derivado de CPR, oriundo de operação de barter, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial ou se detém natureza extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

III. Razões de decidir

3. A CPR com liquidação física, especialmente quando representativa de operação de barter, configura crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão expressa do art. 11 da Lei nº 8.929/1994.

4. O agravante sustenta a ocorrência de força maior, em razão de intempéries climáticas e aumento do custo de insumos agrícolas, como fundamento para a submissão do crédito ao concurso recuperacional. No entanto, tais fatores representam riscos inerentes à atividade rural e não configuram, por si sós, circunstâncias imprevisíveis ou extraordinárias que justifiquem a mitigação da regra legal.

5. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT tem reafirmado que oscilações de mercado, fatores climáticos adversos e dificuldades financeiras não ensejam a conversão da natureza do crédito de extraconcursal para concursal, salvo comprovação inequívoca da impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação.

6. No caso concreto, o agravante não produziu prova robusta e suficiente para demonstrar evento de força maior que inviabilizasse a entrega do produto pactuado, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de barter possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/1994, art. 11; Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2169148/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/02/2023; TJMT, AI nº 1001049-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2024.”
(N.U 1031204-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. OPERAÇÃO DE BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ALEGADO DESVIRTUAMENTO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a extraconcursalidade do crédito oriundo de operação de Barter lastreada por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, excluindo-o os efeitos da recuperação judicial do agravante.

O Recorrente alega o desvirtuamento do contrato firmado entre as partes, não havendo liquidação física da avença, mas sim financeira, o que a incluiria na recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito derivado da CPR com liquidação física, vinculada à operação de Barter é extraconcursal e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se há provas do alegado desvio de finalidade na referida operação capaz de descaracterizar sua natureza e, consequentemente, incluí-la na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.929/1994, em seu artigo 11, exclui expressamente a recuperação judicial dos créditos e garantias vinculadas à CPR com liquidação física, especialmente quando representados por operação de Barter.

4. Esta Câmara já se posicionou em recursos de Agravos de Instrumento anteriores (nº 1009792-75.2023.8.11.0000, nº 1015464-64.2023.8.11.0000 e nº 1022309-15.2023.8.11.0000) que o crédito perseguido pela Credora oriundo de operação de Barter tem natureza extraconcursal, estando excluído da recuperação judicial.

5. Não foram produzidas provas suficientes de que tenha ocorrido o afirmado desvio de finalidade do contrato de modo a alterar a sua natureza jurídica, sendo que as alterações contratuais apontadas pelo agravante foram devidamente pactuadas entre as partes e por ele assinadas, o que afasta tal alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crédito decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, relacionado à operação de Barter, tem natureza extraconcursal e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994.

2. A mera alegação de desvio de finalidade da operação sem provas contundentes não afasta a sua natureza jurídica, não havendo como desconsiderar a extraconcursalidade do crédito.”
(N.U 1025001-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Ademais, o princípio da causalidade determina a condenação em honorários advocatícios, não havendo que se falar em afetação e suspensão do feito em razão do tema 1.250 do STJ, isso porque nele somente “h
á determinação de suspensão do processamento de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ”
, o que não é o caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte impugnante recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025